Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-31.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, quanto aos Requeridos E. Gomes da Silva & Cia Ltda., Lorenposto Comercio de Combustíveis e Serviços Ltda., Pedro Fradique de Oliveira, Samuel Fradique de Oliveira, Efetiva.me Gestão de Ativos Financeiros Eireli, F & F Cosméticos Ltda., F & F Gestão e Assessoria Empresarial

Ementa:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, quanto aos Requeridos E. Gomes da Silva & Cia Ltda., Lorenposto Comercio de Combustíveis e Serviços Ltda., Pedro Fradique de Oliveira, Samuel Fradique de Oliveira, Efetiva.me Gestão de Ativos Financeiros Eireli, F & F Cosméticos Ltda., F & F Gestão e Assessoria Empresarial Ltda., F & F Construtora Ltda., SFO Logistica Ltda., SFO Cosméticos Ltda. e SFO Holding e Participações Ltda, para condenar aqueles Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 60.000,00, E DE IMPROCEDÊNCIA, quanto aos Requeridos Auto Posto Brasil Gas Lorena Ltda e Auto Posto Conde – Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – RECURSO DA REQUERIDA E. GOMES DA SILVA & CIA NÃO CONHECIDO, E SUSCITADO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, COM A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA APRECIAÇÃO